Tribunal: TJPA
Processo: 0891687-62.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891687-62.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSEANE PINTO MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0891687-62.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. DESINTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Maria de Lourdes Pinto Martins contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. e da Brasilseg Companhia de Seguros, a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pagamento das custas processuais, mesmo após indeferido o pedido de gratuidade de justiça.

2 – A questão em discussão consiste em verificar (a) se restou configurada a hipossuficiência financeira do Espólio, a justificar a concessão da gratuidade de justiça; e (b) se é legítima a extinção do processo em razão da inércia no recolhimento das custas processuais após intimação válida do advogado da parte.

3 – O indeferimento da gratuidade de justiça foi acertado, à luz dos elementos constantes nos autos, que demonstram capacidade financeira do espólio, inclusive com a existência de imóvel avaliado em R$ 250.000,00 e renda regular. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no §2º do art. 99 do CPC foi ilidida por provas em sentido contrário.

4 – A inércia da parte recorrente quanto ao recolhimento das custas, mesmo após devidamente intimada por meio de seu patrono, caracteriza desinteresse processual, o que legitima a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme arts. 290 e 485, IV e VI, do CPC.

5 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0891687-62.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS, representado por sua inventariante Roseane Pinto Martins de Oliveira, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. e da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV e VI do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pagamento das custas iniciais, mesmo após indeferido o pedido de gratuidade judiciária.

Na origem, a demanda foi proposta pelo espólio em referência, pleiteando o pagamento da diferença de valores relativos à apólice de seguro nº 093-00-13.018, contratada por Maria de Lourdes Pinto Martins junto à seguradora demandada, cuja cobertura incluía morte natural, morte acidental e invalidez permanente. Alegou-se que, apesar do pagamento parcial de R$ 374.000,00, remanesceria valor não adimplido no montante de R$ 640.971,03, decorrente da atualização monetária da apólice até a data do falecimento da segurada.

O juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita com base na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, determinando a comprovação do pagamento das custas, o que não foi atendido, resultando na extinção do processo conforme sentença de ID 115581947.

Em suas razões recursais (ID 21017073), o recorrente sustenta que preenche os requisitos legais e constitucionais para obtenção da gratuidade de justiça, tendo juntado documentação comprobatória de insuficiência de recursos (ID 88807790). Alega ofensa ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como ao artigo 98 do CPC. Defende que a decisão de indeferimento foi injusta e que a extinção do processo deve ser revertida para possibilitar o julgamento do mérito da ação de cobrança.

Ao final, requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade da justiça e o prosseguimento regular do feito.

Em contrarrazões (ID 21017075), o Banco do Brasil S.A. e a Brasilseg sustentam a manutenção da sentença. Argumentam que a parte recorrente, apesar de intimada, não comprovou sua hipossuficiência, apresentando documentos que demonstram capacidade financeira, como a posse de imóvel avaliado em R$ 250.000,00 e comprovantes de renda. Destacam o desinteresse processual demonstrado pela inércia da parte em cumprir decisão judicial quanto ao recolhimento das custas, sendo legítima a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0891687-62.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso.

Submete-se ao crivo desta Corte a insurgência recursal manejada pelo Espólio de Maria de Lourdes Pinto Martins contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pagamento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária.

A controvérsia central cinge-se à análise da legitimidade da extinção processual diante da suposta comprovação de hipossuficiência econômica pela parte recorrente e da inércia no recolhimento das custas processuais.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Gratuidade da Justiça e dos Requisitos de Concessão

A gratuidade da justiça, consagrada no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, constitui instrumento fundamental para assegurar o acesso à ordem jurídica justa aos economicamente hipossuficientes. Sua regulamentação infraconstitucional encontra-se disciplinada nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O artigo 98 do CPC estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Por sua vez, o § 2º do artigo 99 consagra a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada pelo magistrado mediante elementos probatórios em sentido contrário.

2.2. Da Análise dos Elementos Probatórios

A análise detida dos autos revela que o juízo de origem agiu com acerto ao indeferir o pedido de gratuidade judiciária. Os documentos carreados aos autos demonstram elementos incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

Com efeito, restou comprovado que a inventariante possui imóvel residencial avaliado em R$ 250.000,00, além de comprovantes de renda regular e movimentação bancária significativa. Tais elementos, quando analisados em conjunto, revelam capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio e familiar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a presunção de hipossuficiência prevista no § 2º do artigo 99 do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem capacidade econômica da parte. Nesse sentido, a existência de patrimônio imobiliário de valor considerável constitui indício objetivo de capacidade financeira que autoriza o indeferimento do benefício.

2.3. Da Inércia no Recolhimento das Custas

Superada a questão da gratuidade, impõe-se examinar a conduta processual da parte recorrente após a intimação para o recolhimento das custas.

O magistrado de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade, concedeu prazo de 15 dias para que a parte promovesse o recolhimento das custas iniciais. Contudo, a parte recorrente permaneceu inerte por 355 dias, demonstrando inequívoco desinteresse no prosseguimento da demanda.

Tal conduta configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. A inércia prolongada da parte, mesmo após intimação válida de seu patrono, revela ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito.

2.4. Da Desnecessidade de Intimação Pessoal

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, havendo intimação válida do advogado constituído nos autos, prescinde-se de nova intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas processuais. A representação processual conferida ao patrono abrange todos os atos do processo, incluindo o recebimento de intimações.

Nesse contexto, a alegação de que deveria ter havido intimação pessoal não prospera, porquanto a intimação do advogado da parte é suficiente para os fins pretendidos pela norma processual.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que:

a) O juízo de origem agiu com acerto ao indeferir o pedido de gratuidade judiciária, tendo em vista a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica;

b) A parte recorrente permaneceu inerte por período injustificadamente prolongado, demonstrando desinteresse no prosseguimento da demanda;

c) A extinção do processo encontra respaldo nos artigos 290 e 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil;

d) A intimação do advogado da parte é suficiente para os fins do recolhimento das custas processuais;

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025